Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709773-23.2018.8.07.0003 APELANTE: CEILATAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA, YURI TAVARES FARIAS COSTA DECISÃO A apelante-autora tem razão nos seus embargos de declaração (id. 20489868), pois a determinação judicial para comprovar a sua situação financeira já havia sido cumprida (id. 19796116). Acolho, portanto, os embargos de declaração. De outro turno, a documentação acostada (id. 19796114) demonstra a impossibilidade da apelante-autora em arcar com as despesas processuais, Súmula 481 do e. STJ. Isso posto, defiro a gratuidade de justiça à apelante-autora, benefício que havia sido deferido pelo MM. Juiz na r. sentença (id. 18465696) somente aos atos processuais relativos ao Primeiro Grau, art. 99, §5o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora